Tribunal: TJDFT
Processo: 0731500-73.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731500-73.2020.8.07.0001 RECORRENTE: AGNALDO ROCHA TEIXEIRA DA CRUZ RECORRIDA: ANTONIA PEREIRA DA COSTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Apelação cível – Arbitramento de honorários advocatícios – Cláusula ad exitum não comprovada – Prescrição quinquenal consumada – Contagem do prazo a partir do trânsito em julgado, no ano 2.000, ocorrido no mandado de segurança em que foram prestados os serviços. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 125 e 189, ambos do Código Civil, aduzindo, em suma, que o termo inicial do prazo prescricional se dá com o efetivo recebimento de valores e não com o trânsito em julgado da sentença condenatória. Acrescenta que, tendo sido os honorários advocatícios estipulados com cláusula de êxito, a eficácia do negócio jurídico resta obstada até o recebimento de valores pelo cliente, de modo que, em seu entendimento, o termo inicial para exercício da pretensão de arbitramento de honorários deve ser fixado na data em que o patrocinado efetivamente recebeu os valores perseguidos em ação judicial; c) artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a aplicação de multa, ao argumento de que os embargos de declaração não foram opostos com intuito protelatório. Requer que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados TARLEY MAX DA SILVA, OAB/DF 19.960, e FERNANDO JOSÉ GONÇALVES ACUNHA, OAB/DF 21.184 (ID Num. 49577197 - Pág. 12). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, pois “devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação dos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC/15” (REsp n. 2.001.443/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 21/8/2023). Da mesma forma, não merece curso o especial lastreado no indicado vilipêndio aos artigos 125 e 189, ambos do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que o autor, ora recorrente “não se desincumbiu do ônus de provar a cláusula alegada e que ensejaria o início do prazo prescricional a partir do implemento da suposta condição” (ID Num. 31867664 - Pág. 1). E rever tal conclusão é providência incompatível com a via eleita, ante o teor do óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igual sorte colhe o especial no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, porquanto infirmar a conclusão do órgão colegiado no sentido de que os embargos de declaração foram opostos com cunho protelatório é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados TARLEY MAX DA SILVA, OAB/DF 19.960, e FERNANDO JOSÉ GONÇALVES ACUNHA, OAB/DF 21.184. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017